Tribunal: TJBA
Processo: 8052420-25.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052420-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ROMPIMENTO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS INDIRETOS E HIPOTÉTICOS. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8052420-25.2023.8.05.0000, em que figura como agravante DM CONSTRUTORA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator